Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-39.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA JÁ QUITADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da relação de crédito/débito entre as partes, bem como confirmar a tutela antecipada concedida para condenar a ré a dar baixa da restrição existente em nome do autor e a pagar ao requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00. Em preliminar, sustenta a tese de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, argumenta que não praticou conduta que resultasse em dano ao consumidor, sobretudo porque a plataforma SERASA LIMPA NOME não constitui banco de dados restritivo de crédito. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49657549). Não foram apresentadas as contrarrazões subscritas por advogado constituído.
III. Rejeito a tese de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção.
IV.A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
V. O autor comprovou que em 10/12/2022 existia indicação negativa em seu nome junto ao SERASA, por débito de R$ 25.117,15, cujo credor é BANCO PAN S/A (ID 49657308 - Pág. 2). O consumidor demonstrou, ainda, que promoveu a quitação dos débitos relativos ao contrato 089002949 em 16/11/2022 (ID 49657308 - Pág. 8 e 9). Por outro lado, a ré não se desincumbiu de provar que haveria débitos em aberto, além do que foi quitado em 16/11/2022, a justificar a inscrição no cadastro de inadimplentes, nos moldes do art. 373, II, do CPC. Diante a inexistência de débito, a negativação indevida do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito gera indenização, por dano moral, de forma in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.
VI. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, deve a reparação por danos morais ser reduzida para R$ 2.000,00, pois consentâneo com as especificidades do caso concreto, bem como os valores fixados em casos semelhantes.
VII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a condenação para R$ 2.000,00. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.